Tribunal: TJES
Processo: 5004219-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Gratificação Natalina/13º salário; Professor
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR
.
NULIDADE POR NEGAT
IVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE. CARGA HORÁRIA ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE OUTRAS VANTAGENS PESSOAIS.
COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

AFASTADA A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional só é cabível na hipótese de não ter o julgador se manifestado acerca de determinado pedido ou por ter realizado fundamentação de forma deficitária, sendo importante ressaltar que o julgador não tem a obrigação de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes ao deslinde da causa.
Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada
.

2)
Est
a
eg.
Segunda Câmara Cível
já sedimentou orientação,
quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000581-96.2021.8.08.0000, de Relatoria do em. Des. Fernando Estevan Bravin Ruy (DJ 8.2.2022), no sentido de que
“
e
mbora seja responsabilidade municipal, através dos órgãos responsáveis pelo pagamento de pessoal, o desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais (art. 186, §2º, da LCM nº 22/2012), não lhe cabe o pagamento das contribuições e quaisquer outras importâncias, que são devidas pelo segurado ao regime próprio ao qual se encontra vinculado, não havendo que se imputar esse ônus financeiro à municipalidade, que age como arrecadadora dos valores (art. 148 da LCM nº 22/2012)
”.
Precedente deste eg. Tribunal.

3)
Por ter a decisão atacada reconhecido que o agravante faz jus ao pagamento de carga horária especial, nos meses em que realizou a complementação de carga horária, na forma da Lei nº 4.670/2008, tem-se que a referida complementação de carga horária deve ser calculada sobre o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor, sobre a qual incidem os consectários legais, conforme disposto na LC nº 06/2002 do Município de Vila Velha.

4
)
No que se refere a necessidade de complementação de valores relativos ao 13º salário e adicional de férias, tem-se inexistir prova nos autos que demonstre tal situação.

5
) Malgrado postule o recorrente que seja afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não lhe assiste na medida em que, de 4 (quatro) pedidos formulados na exordial da damanda originária, somente em um destes pleitos restou atendido, e ainda de maneira parcial, não havendo em que se falar em sucumbência mínima do autor, mas sim em sucumbência recíproca das partes litigantes, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

6)
Deve ser afastada a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, concernente à fixação de honorários de forma equitativa, uma vez que os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, nos moldes delimitados na decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004219-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETERSON DE CASTRO CARDOSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004219-74.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETERSON DE CASTRO CARDOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETERSON DE CASTRO CARDOSO,
em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da
Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos de uma ação ordinária, proferiu sentença parcial de mérito (ID 884581 - fls. 304/308), oportunidade em que
a)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral;
b)
condenou o Município agravado ao pagamento de carga horária especial, dos meses que o autor fez
jus
ao benefício, na forma da Lei nº 4.670/2008, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do DL 20.910/32 e, por fim,
c)
quanto aos honorários sucumbenciais, condenou cada parte ao pagamento da verba honorária, fixada de forma equitativa, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Antes de avançarmos para a análise do mérito recursal, cumpre apreciar a questão preliminar suscitada no recurso.

Preliminar
de
nulidade por negativa de prestação jurisdicional – julgamento
citra petita
.

Desde logo, ressalto que o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional só é cabível na hipótese de não ter o julgador se manifestado acerca de determinado pedido ou por ter realizado fundamentação de forma deficitária, chegando à conclusão não razoável.

Além disso, é importante ressaltar que o julgador não tem a obrigação de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes ao deslinde da causa.

Senão, vejamos entendimento da jurisprudência:

[...] 2.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e, também, nesta Corte, não está o magistrado obrigado a debater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a questão principal dos autos, o que ocorreu no presente caso
.
[...] (TJGO; EDcl-MS 5393156-23.2021.8.09.0000; Goiânia; Órgao Especial; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; Julg. 26/08/2022; DJEGO 31/08/2022; Pág. 109)

[...]
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados
.
[...] (TJSP; EDcl 2154118-31.2022.8.26.0000/50000; Ac. 15967027; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 20/08/2022; DJESP 29/08/2022; Pág. 2632)

[...] 3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
.
[...] (TJES; EDcl-AP 0001012-65.2016.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Dessa forma, entendo necessário analisar, em separado, cada pleito de nulidade apresentado pelo gravante, para averiguar se, em algum ponto, a decisão impugnada deixou de enfrentar de forma suficiente a controvérsia, a ponto de gerar nulidade por ofensa aos artigos 93, IX da Constituição Federal e 141, 489, III, 490 e 492 do Código de Processo Civil.

A
– ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELO RECOLHIMENTO DE PARCELA PREVIDENCIÁRIA

Não merece prosperar a alegação do recorrente de que haveria julgamento
citra petita
e, consequentemente, nulidade da decisão originária, por não enfrentamento da alegação de que seria de responsabilidade do ente municipal o não recolhimento de parcela previdenciária devida.

Isso porque, ainda que a primeira decisão proferida tenha deixado de analisar o referido pedido (ID 884581 - fls. 304/308), a decisão integrativa exarada após a oposição dos embargos de declaração (ID nº 884582 – fls. 304/305), expressamente consignou que:

"[...] No mais, registro que foram expostos os fundamentos para a verba honorária estabelecida e que
o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação nesse sentido, de modo que não houve omissão quanto a tais pontos.
[...]"

Como se depreende, a decisão apreciou o pedido da parte, destacando que o recolhimento da contribuição previdenciária decorre da lei, que é mencionada pela própria parte em seu arrazoado (Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Vila Velha/ES), não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

B
– QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO 13º VENCIMENTO

Ato seguinte, acerca do não enfrentamento da alegação de que seria necessário recalcular os vencimentos do agravante considerando o 13º salário e o adicional de 1/3 de férias, entendo de igual modo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a decisão integrativa exarada após a oposição dos embargos de declaração (ID nº 884582 – fls. 304/305), expressamente consignou que:

[...] No mais, quanto aos tópicos referentes a pedidos de supostas
diferenças de 13º vencimento e terço de férias
,
destaco foram formulados de modo genérico, o que é vedado pelo CPC (art. 324, CPC).
Além disso, consoante destacado pelo requerido (fl. 117),
o abono de permanência é verba indenizatória e não integra a composição de 13º vencimento
, razões por que
indefiro
os pedidos. Há que se ressalvar, contudo, o pagamento dos referidos consectários legais quanto aos benefícios deferidos na sentença, bem como quanto ao pedido de gratificação de produtividade, ainda pedente de exame. [...]'

Como se depreende, a decisão apreciou o pleito da parte, consignando que, ao contrário do que alega o agravante, os pedidos foram formulados de forma genérica, o que é vedado pelo CPC, circunstância que levou a seu indeferimento.

A fim de corroborar com referido entendimento, observo que em seu pedido, o agravante não individualizou os meses em que constatou a suporta supressão da verba, nem quais não estariam incidindo sobre o 13º vencimento e adicional de férias, não demonstrando de forma concreta, robusta e convincente o suposto direito, sendo o pedido incerto e indeterminado, afrontando o disposto no artigo 324, do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO -
Mérito

Ultrapassada a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, e, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento do mérito do recurso.

Rememoro que o Agravante se insurge em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da
Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos de uma ação ordinária, proferiu sentença parcial de mérito (ID 884581 - fls. 304/308), oportunidade em que
a)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral;
b)
condenou o Município agravado ao pagamento de carga horária especial, dos meses que o autor fez
jus
ao benefício, na forma da Lei nº 4.670/2008, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do DL 20.910/32 e, por fim,
c)
quanto aos honorários sucumbenciais, condenou cada parte ao pagamento da verba honorária, fixada de forma equitativa, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Quanto ao objeto, o agravante sustenta que a municipalidade deve ser condenada a pagar a
“recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo”
.

O agravado, por seu turno, registra que não há justificativa para a transferência do ônus financeiro das contribuições previdenciárias ao Município.

A esse teor, a Lei Complementar Municipal nº 22/2012, do Município de Vila Velha, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, prevê, em seu art. 134, que “
constituirá fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas.
”

De fato,
“Embora seja responsabilidade municipal, através dos órgãos responsáveis pelo pagamento de pessoal, o desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais (art. 186, §2º, da LCM nº 22/2012), não lhe cabe o pagamento das contribuições e quaisquer outras importâncias, que são devidas pelo segurado ao regime próprio ao qual se encontra vinculado, não havendo que se imputar esse ônus financeiro à municipalidade, que age como arrecadadora dos valores (art. 148 da LCM nº 22/2012).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000581-96.2021.8.08.0000, Relator : JFERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022).

Assim, não prospera a irresignação recursal nesse ponto.

Noutro giro, aduz o agravante que, tendo em vista que a decisão recorrida reconheceu a natureza remuneratória da verba paga a título de complementação de carga horária, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º vencimento e das férias.

Pois bem. Tal como assinalado anteriormente, a decisão atacada reconheceu que o agravante faz
jus
ao pagamento de carga horária especial, dos meses em que o ora recorrente realizou a complementação de carga horária, na forma da Lei nº 4.670/2008, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Ademais, salientou que
referida complementação de carga horária
é calculada sobre o vencimento b
ásico do cargo que ocupa o servidor
,
sobre a qual
incidem os consectários legais: 13º salário e 1⁄3 de férias
, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha.

Verifico que tal posição vai ao encontro da jurisprudência assentada por este Sodalício em casos semelhantes. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. (...)
Uma vez que a gratificação de produtividade e o
adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha
.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a interlocutória impugnada, a fim de determinar que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade e adicional de assiduidade da agravante, com seus
consectários legais (13º salário e férias)
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000381, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017).

Ademais, com as devidas adequações, comungo com o mesmo entendimento já externado neste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção
[in casu, coor
d
enação de arte e cultura]
é concedida pelo município agravado à servidora recorrente em razão das condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação propter laborem, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República.

[...]
”
(TJES, AI 5003241-63.2021.8.08.0000, REL. DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 1º/02/2022, Intimação Eletrônica: 04/02/2022).

Superada essa
questio
, resta analisar se existe necessidade de complementação de valores relativos ao 13º salário e adicional de férias, já que alega o Agravante que sempre recebeu tais rubricas a quém do valor devido, destacando que os referidos pedidos foram indeferidos
“em razão da incorreção da base de cálculo, ao fundamento de que a verba foi paga adequadamente.”

No entanto, da decisão integrativa exarada após a oposição dos embargos de declaração (ID nº 884582 – fls. 304/305), constato que referidos pedidos foram indeferidos por fundamento diverso, senão vejamos:

“[...]
No mais, quanto aos tópicos referentes a pedidos de supostas diferenças de 13º vencimento e terço de férias, destaco foram formulados de modo genérico, o que é vedado pelo CPC (art. 324, CPC). Além disso, consoante destacado pelo requerido (fl. 117), o abono de permanência é verba indenizatória e não integra a composição de 13º vencimento, razões por que indefiro os pedidos.
Há que se ressalvar, contudo, o pagamento dos referidos consectários legais quanto aos benefícios deferidos na sentença, bem como quanto ao pedido de gratificação de produtividade, ainda pedente de exame. [...]”

Ainda que assim não fosse, entendo que acolher tais pleitos é inviável, por não haver prova concreta nos autos que encampe a referida tese.

Isso porque, a documentação apresentada na exordial pela parte autora, ora agravante, se restringe aos contracheques e fichas financeiras (ID nº 884549 – fls. 52/58 e ID nº 884550 – fls. 59/60). Lado outro, o Município, ora agravado, juntou aos autos diversas “folhas diárias de frequência” (ID ́s nº 884559 / 884561 / 884560 / 884562 / 884584 / 884563 / 884564 / 884565 / 884567 / 884568 / 884569)

Em verdade, o recorrente apresentou (ID nº 884572 – fls. 216/2018) pleito para produção de prova pericial e, ainda, pugnou pela inversão do ônus da prova, para garantir a possibilidade de deferimento da pretensão, comportamento processual que corrobora com a afirmativa de que os documentos anteriormente apresentados não são suficiente para comprovar a pretendida tese.

Ocorre que, na decisão colacionada no ID nº 884573 – fl. 226/227, o Juízo
a quo
expressamente afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como de produção da prova pericial,
sendo que
o
autor não apresentou impugnação à referida decisão.

Neste ponto, sobreleva acentuar que, a teor do previsto no artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil,
a decisão relacionada ao ônus da prova é impugnável por agravo de instrumento, de forma que deveria a parte ter apresentado o mencionado recurso no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, ao tratar da decisão que afasta a produção de prova pericial:

[...]
Agravante que pretende a realização de diligência pericial para reconstituição da colisão veicular, que fora
indeferida pelo magistrado a quo na decisão de saneamento e organização do processo. Postulação probatória que não fora requerida pela recorrente, no momento processual adequado,
consumando-se a preclusão temporal do direito à prova.

[...] (TJSP; AI 2069063-15.2022.8.26.0000; Ac. 15982272; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 25/08/2022; DJESP 31/08/2022; Pág. 2633).

[...] 3. N
ota-se que
o condutor do feito indeferiu a dilação probatória (prova pericial), informando a possibilidade de julgamento antecipado da lide (decisão saneadora), sendo a Autora devidamente intimada, no entanto, deixou de interpor recurso próprio, no prazo legal (preclusão consumativa).

Assim, perdeu a oportunidade processual de comprovar os fatos alegados na inicial.
[...] (TJGO; AC 0264010-02.2016.8.09.0093; Jataí; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 26/08/2022; DJEGO 30/08/2022; Pág. 5564).

Da mesma forma se posicionam os Tribunais de Justiça, ao atestarem a ocorrência de preclusão consumativa, por não impugnação via agravo de instrumento da decisão que trate de distribuição do ônus da prova
:

[...] 1.
A priori, alega a apelante que deve ser de decretada a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, sendo aplicável os ditames do CDC; 2.
A jurisprudência dos Egrégios Tribunais pátrios aponta que induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do CPC;
[...] (TJAM; AC 0612022-89.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira; Julg. 29/08/2022; DJAM 30/08/2022)

Portanto, diante da não impugnação do pronunciamento judicial que afastou a inversão do ônus da prova, parece claro que o agravante competia a obrigação de apresentar documentação suficiente a justificar uma possível revisão dos valores recebidos a título de adicional de férias e 13º vencimento.

Portanto,
n
ão tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, nem recorrido oportunamente da decisão saneadora que indeferiu a perícia e a inversão do ônus da prova, a conclusão obrigatória quanto a pretensão é no sentido do seu indeferimento
.

Prosseguindo no exame do recurso, o agravante alega a ausência de sucumbência recíproca. Neste ponto, reputo relevante destacar essa passagem da decisão vergastada:

“
[...] Houve sucumbência recíproca. Dos dois pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e um foi indeferido. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, estando a parte Autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ele enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício.
[...]”

O recorrente almeja ter afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que teria sucumbido da parte mínima de sua pretensão, devendo, por isso, ser aplicada a norma constante no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Melhor sorte não assiste ao agravante nesse particular, na medida em que
não houve sucumbência mínima de sua parte
, o que obsta a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De fato, no julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 04 (quatro) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, complementação de carga horária e seus reflexos, pagamento retroativo das diferenças vencimentais de 13º (décimo terceiro) e férias, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária do recorrente e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que
somente
um
destes pleitos fo
i
atendido, e ainda de maneira parcial
,
de modo que não há que falar em sucumbência mínima d
o autor
.

Ora, a improcedência dos pleitos de pagamento retroativo das diferenças vencimentais de 13º (décimo terceiro) e férias, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária do recorrente e indenização por danos morais não pode ser considerada “parte mínima do pedido” do autor, ora agravante, seja do ponto de vista quantitativo – representam 03 (três) dos 04 (quatro) pedidos que foram apreciados no julgamento antecipado parcial do mérito – ou qualitativo – objetivava o recebimento da quantia de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano moral e as repercussões financeiras retroativas das verbas pretendidas –, de maneira que agiu com acerto o magistrado
a quo
em reconhecer a sucumbência recíproca das partes litigantes, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar, neste ponto, que
os precedentes não vinculantes desta Corte de Justiça citados pela recorrente nas razões recursais não se enquadram ao caso aqui debatido
, uma vez que, ao contrário do que aconteceu na espécie, nos casos ditos paradigmas apenas um dos vários pedidos não foi acolhido, enquanto na hipótese vertente, tão somente um pleito foi julgado procedente.

Na verdade, a jurisprudência deste egrégio Sodalício encontra-se sedimentada nos termos da conclusão aqui exposta, consoante se observa dos julgamentos realizados em recursos oriundos de demandas originárias propostas por outros servidores daquela municipalidade, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.(...). RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DECORRÊNCIA DE LEI. ABONO DA LEI Nº 5.458/13. DEVIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE QUANTO AOS INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(...).
7.
Ademais, revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados.
8. (...) (AI nº 5004274-25.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJ 31/08/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO –(...)– PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –(...)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL –(...)
.
7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.
9.
(...)
. (AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 15/06/2021, TJES).

Por fim, o agravante insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que, segundo defende, devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não por equidade.

I
sso porque
,
em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação d
os
honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando
o
valor da
causa
ou proveito econômico for
em
elevado
s
, entendo que deve tal verba ser
fixada

em
10
% (
dez
por cento) sobre o
valor da causa
(artigo 85, §
3
º,
I
,
do CPC), consistente
em

R$
53
.
000
,
00
(
cinquenta e três mil reais
),
considerando o
limite de
200 (duzentos) salários-mínimos
.

Importa salientar que, n
a situação vertente, não tendo a decisão conteúdo condenatório
pecuniário
, o parâmetro deverá corresponder ao
valor da causa

(
R$
53
.
000
,
00
)
, pois não se mostra
inestimável, nem irrisório
,
segundo a dicção legal
.

Nesse ponto, entendo que assiste em parte razão ao agravante, pois a decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos do agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Saliento que
”[...]
a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 035110268568, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 18/08/2020, DJ 06/10/2020),
sem que importe “
reformatio in pejus
”
.

Destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que "o
s honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016).

A propósito, em caso semelhante, esse foi o entendimento externado pelo Nobre Des. Manoel Alves Rabelo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE - NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE - SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. [...]
6 - Ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade. 7-
O decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
5 – Recurso desprovido.
Determinação de aplicação da regra prevista no art. 85, §4º, II, do CPC, de ofício.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006014-81.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PETERSON DE CASTRO CARDOSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas afastar, por ora, a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, concernente à fixação de honorários de forma equitativa, consignando que
os honorários
de sucumbência

deverão ser arbitrados conforme delineado supra,
quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2022 às 14:08:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44925216122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR
.
NULIDADE POR NEGAT
IVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE. CARGA HORÁRIA ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE OUTRAS VANTAGENS PESSOAIS.
COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

AFASTADA A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional só é cabível na hipótese de não ter o julgador se manifestado acerca de determinado pedido ou por ter realizado fundamentação de forma deficitária, sendo importante ressaltar que o julgador não tem a obrigação de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes ao deslinde da causa.
Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada
.

2)
Est
a
eg.
Segunda Câmara Cível
já sedimentou orientação,
quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000581-96.2021.8.08.0000, de Relatoria do em. Des. Fernando Estevan Bravin Ruy (DJ 8.2.2022), no sentido de que
“
e
mbora seja responsabilidade municipal, através dos órgãos responsáveis pelo pagamento de pessoal, o desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais (art. 186, §2º, da LCM nº 22/2012), não lhe cabe o pagamento das contribuições e quaisquer outras importâncias, que são devidas pelo segurado ao regime próprio ao qual se encontra vinculado, não havendo que se imputar esse ônus financeiro à municipalidade, que age como arrecadadora dos valores (art. 148 da LCM nº 22/2012)
”.
Precedente deste eg. Tribunal.

3)
Por ter a decisão atacada reconhecido que o agravante faz jus ao pagamento de carga horária especial, nos meses em que realizou a complementação de carga horária, na forma da Lei nº 4.670/2008, tem-se que a referida complementação de carga horária deve ser calculada sobre o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor, sobre a qual incidem os consectários legais, conforme disposto na LC nº 06/2002 do Município de Vila Velha.

4
)
No que se refere a necessidade de complementação de valores relativos ao 13º salário e adicional de férias, tem-se inexistir prova nos autos que demonstre tal situação.

5
) Malgrado postule o recorrente que seja afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não lhe assiste na medida em que, de 4 (quatro) pedidos formulados na exordial da damanda originária, somente em um destes pleitos restou atendido, e ainda de maneira parcial, não havendo em que se falar em sucumbência mínima do autor, mas sim em sucumbência recíproca das partes litigantes, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

6)
Deve ser afastada a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, concernente à fixação de honorários de forma equitativa, uma vez que os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, nos moldes delimitados na decisão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.